Tribunal: TJMT
Processo: 0046825-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046825-71.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 205.957.603-25 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0046825-71.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - TRABALHO ADICIONAL REALIZADO COM A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – VÍCIO INDEMONSTRADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – NOVA MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não há que se falar que não houve trabalho adicional realizado pela parte recorrida, quando esta teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, sendo cabível, portanto, a indigitada majoração da verba sucumbencial.

3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a majoração dos honorários advocatícios está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal e não em cada recurso interposto no mesmo grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0046825-71.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 5147-67.2013.811.0002, manejado por
SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
, rejeitou a respectiva impugnação, mantendo o valor da multa cominatória aplicada na fase de conhecimento, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a qual foi remetida ao contador judicial para apuração do real valor devido.

Para tanto, aduz o agravante que o valor executado se tornou excessivo e evidencia flagrante enriquecimento sem causa, isso porque, a ordem judicial foi devidamente cumprida, com a exclusão da restrição junto ao CADIN determinada na sentença.

Assevera que a aplicação de multa com valor elevado, tal e qual fixada pelo juiz singular, na origem, deixa de focar no objeto principal da demanda para dar lugar a uma medida acessória, o que não se admite.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.

Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.

Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:

4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).

Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.

É que, por ora, a decisão que rejeitou a impugnação não tem a aptidão de causar causar qualquer prejuízo ao agravante, ora executado, visto que, não houve qualquer comando judicial que tenha determinado medidas constritivas sobre bens ou valores financeiros em nome da instituição financeira.

Pelo que consta do andamento do processo, na origem, após a análise da impugnação, o juiz apenas determinou a remessa dos autos ao contador judicial para ajustar a forma de atualização do débito, nos termos definidos no
decisum
objurgado, hipótese que reforça a desnecessidade de qualquer medida urgente, máxime pronunciamento liminar.

Ante o exposto,
NÃO ATRIBUO
efeito suspensivo ao recurso.

Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.

Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0046825-71.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto não contém nenhuma contradição que importe no provimento deste recurso.

Com efeito, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, senão vejamos o que dispõe o art. 85 do CPC:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...];

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Ora, não há que se falar que não houve trabalho adicional realizado pela parte recorrida, quando esta teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, sendo cabível, portanto, a indigitada majoração da verba sucumbencial.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Destaca-se que, não há como também acolher o pedido feito pelo ora embargado para que haja nova majoração de honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento desse segundo recurso.

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a majoração dos honorários advocatícios está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal e não em cada recurso interposto no mesmo grau.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE
. 1.
Os preceitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, claramente estabelecem que a majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal, e não em cada recurso interposto no mesmo grau
. 2. "
Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (Enunciado 16 da ENFAM)
. [...].
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1461914/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE, MANTENDO INCÓLUME A APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTE STJ, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 1.1. Hipótese em que, a despeito da alegação de omissão, todas as questões aventadas pelos embargantes foram dirimidas no acórdão embargado, possuindo os mesmos a pretensão exclusiva de modificação do julgado que lhes foi desfavorável. 2.
São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)
". 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1394525/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016)

Ainda importa salientar que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, novamente advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020